Tribunal: TJSP
Processo: 2014216-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL - Agravo de Instrumento – Compra e venda de automóvel - Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de reparação por danos materiais e morais – Incidência, na hipótese, das normas que regem as relações de consumo – Possibilidade – Notória hipossuficiência da autora em relação às rés - Teoria finalista mitigada – Inversão do ônus da prova – Adequação - Tutela de urgência - Pedido

Ementa:
PROCESSO CIVIL - Agravo de Instrumento – Compra e venda de automóvel - Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de reparação por danos materiais e morais – Incidência, na hipótese, das normas que regem as relações de consumo – Possibilidade – Notória hipossuficiência da autora em relação às rés - Teoria finalista mitigada – Inversão do ônus da prova – Adequação - Tutela de urgência - Pedido que será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Inteligência do art. 300 do CPC – Requisitos legais evidenciados – Decisão mantida - Recurso improvido.